Tribunal: TJBA
Processo: 8125585-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125585-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: NILLO CARLOS TERTULIANO CORDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATOS CLASSIFICADOS NAS POSIÇÕES
607ª e 1035ª
. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VACÂNCIA ORIUNDA DE APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC. HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE NO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA.

1. A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação.

2. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. (RE 837311)

3. O Tribunal de Justiça da Bahia conta com a defasagem de um vultoso montante de mais de 10.000 servidores, consoante largamente divulgado pelas próprias autoridades judiciárias, razão pela qual, a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.

4. Para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias.

5. Reconhece-se, portanto, a ilegalidade na omissão da Administração ao não convocar os Autores, aprovados em cadastro reserva, apesar da comprovação inequívoca do surgimento de novas vagas no curso da validade do certame, restando, assim, comprovada a alegada preterição.

6. Logo, evidenciado o direito dos Autores, que, classificados nas posições 607ª e 1.035ª, estão abarcados no quantitativo de vagas reconhecidas no leading case sobre a matéria (Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000).

7. No que se refere aos honorários advocatícios, havendo uma das bases de cálculo previstas no § 2º do artigo 85 do CPC, descabe ao Magistrado a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, já que visivelmente o legislador deu primazia para a fixação dos honorários dentro dos critérios percentuais, dando, dessa forma, inúmeros parâmetros para a aplicação do percentual legal, sendo que, a apreciação e fixação equitativa foram resguardadas para situações excepcionais, conforme se depreende do §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

8. Confrontando-se a verba sucumbencial fixada pelo Sentenciante, em relação ao valor da causa, verifica-se que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se revela nitidamente irrisório, não se coadunando com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Destarte, impõe-se a reforma da sentença para que a condenação em honorários advocatícios observe os parâmetros previstos no inciso I, § 3º, do artigo 85 do CPC, mostrando-se razoável, portanto, que os honorários sejam fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

10. Apelo do Estado da Bahia conhecido e desprovido e recurso dos Autores conhecido e provido, apenas para alterar a sentença na parte da condenação em honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8125585-73.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelado o
ESTADO DA BAHIA
e
NILLO CARLOS TERTULIANO CORDEIRO
e
DANIELLA LUNA FELINTO DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em
CONHECER DOS APELOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES
, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.